Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-14.2016.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000044-14.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIND.DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA -MT - CNPJ: 01.856.446/0001-85 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE VIGILÂNCIA (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo SINDICATO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pagamento de adicional de periculosidade n. 44-14.2016.811.0022 (código:52881), movido em face do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais o apelante, em síntese, suscita “
preliminar de cerceamento de defesa na medida em que houve o pedido expresso de produção de prova testemunhal, contudo, o Juiz a quo, de maneira equivocada, deixou de apreciar tal pedido, julgando antecipadamente a presente ação, o que configura a nulidade da decisão vergastada”.

No mérito, aduz que
“é representante dos servidores públicos municipais de Pedra Preta/MT, e traz a questão ora discutida, pretendendo o pagamento do adicional de periculosidade, em razão da função do agente de vigilância junto à Administração Pública Municipal”.

Alega que “
o artigo 166, da Lei Municipal n.075/98, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta não deixa dúvidas em relação ao pagamento do adicional vindicado”.

Verbera que
“não teria sentido dizer que a função exercida pelos Agentes de Vigilância não traz nenhuma consequência ou risco a sua vida, pois exercendo a função de vigia, deixa-o exposto a risco de roubo e outras espécies de violência física na atividade profissionais de segurança patrimonial, independente de usar arma de fogo ou não”.

Em argumento seguinte, defende
“que a Portaria nº. 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, regulamenta a matéria em seu Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, a qual descreve quais as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim, fica constatado que a atividade de vigia desenvolvida pelos Agentes de Vigilância encontra-se comtemplada no anexo 3, da Norma Regulamentadora nº 16, haja vista que integra o rol das profissões consideradas perigosas”.

Sustenta, ainda, que “
não restam dúvidas quanto ao direito do recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento), sobre os vencimentos dos Agentes de Vigilância
”.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento (id.167849294).

Não há parecer do membro do
parquet
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se, a controvérsia recursal, à análise do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação de origem, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Feito essas considerações, passo a análise da preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante, suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa “
na medida em que houve o pedido expresso de produção de prova testemunhal, contudo, o Juiz a quo, de maneira equivocada, deixou de apreciar tal pedido, julgando antecipadamente a presente ação, o que configura a nulidade da decisão vergastada”.

Analisando o ato sentencial, verifico que a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC), avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017). (Destaquei)

Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre matéria se comprova mediante documentos.

Assim, agiu com acerto o Juízo de instância singela ao julgar antecipadamente o feito, razão pela qual
rejeito
a
preliminar
de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante é servidor municipal, exercendo a função de Agente de Segurança (id.
167849284
), e ajuizou a demanda de origem com o fito de receber os valores devidos, segundo seu entendimento, a título de adicional de periculosidade, postulando na ocasião pela produção de provas.

O Município de Pedra Preta apresentou contestação alegando que o recorrente exerce a função de Agente de Segurança, a qual se equipara à função de vigia e não a de Vigilante, que é totalmente diferente.

O Juízo de instância singela, ao analisar o feito, julgou improcedente a presente ação.

Inconformado, o apelante recorre e, nas razões, aduz que faz jus ao adicional de periculosidade, uma vez que o apelado não obedece ao previsto na Lei Municipal 075/98 e no NR 16 – Normas regulamentadoras das atividades e operações perigosas.

Razão assiste ao apelante.

Em relação à pretensão recursal em saber se o apelante tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade, em razão da função que desempenha junto ao apelado, observo que a Lei do município de Pedra Preta/MT prevê:

“Subseção IV

Dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade

Artigo 166 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

Artigo 167 – O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens. Parágrafo Único - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. ”

A lei municipal, portanto, dispõe que os servidores sujeitos a atividades perigosas fazem jus ao correspondente adicional, na forma da lei federal.

Nesse aspecto, a Lei n.12.740/2012 deu nova redação ao art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, nos seguintes termos:

“Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
. (Destaquei)

Por sua vez, a Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, contendo a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispõe:

“ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Segurança de eventos

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de uso comum do povo.

Segurança nos transportes coletivos

Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações.

Segurança ambiental e florestal

Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento.

Transporte de valores

Segurança na execução do serviço de transporte de valores

Escolta armada

Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores.

A atividade de segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos enseja a incidência do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa (§ 1º do art. 193 da CLT).

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PORTARIA Nº 1885 (02/12/2013) – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, é cabível nas atividades ou operações que impliquem exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física consideradas perigosas.

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

4. Honorários sucumbências, em respeito ao artigo 85, §4º do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Recurso desprovido, em remessa necessária, sentença retifica em parte. (N.U 0004881-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) (Destaquei)

Deve ser considerado, por relevante, que o adicional de periculosidade recebido habitualmente reflete em gratificação natalina, férias e aviso-prévio indenizado, conforme prevê o § 5º do art. 142 da CLT, além da diferença previdenciária.

Ademais, na hipótese dos autos, a função desempenhada pelo apelante, em vista do cargo exercido, qual seja, Agente de Segurança está contemplada no referido Anexo 3 da NR-16.

Portanto, em que pese o apelado sustente a inviabilidade da concessão do adicional de periculosidade a parte autora embasado na suposta diferenciação entre as funções de Vigilante e Vigia, é certo que, dentre as atribuições daquele, inclui-se a de zelar pela guarda do patrimônio.

Quanto

aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deve ser aplicada à hipótese o artigo 85, parágrafo 4º, II, do CPC, devendo a verba honorária ser fixada quando da liquidação do julgado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para determinar:
i)
o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive do retroativo aos últimos 5 (cinco) anos e seus reflexos, além da contribuição previdenciária;
ii)
a incidência dos juros de mora e correção monetária em observância à decisão proferida no RE 870947/SE (Tema 810),
pelo STF,

no REsp 1145245/PR (Tema 905), pelo
STJ
;
iii)
que os honorários sucumbência serão fixados na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024